Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-40.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FUTIL E EMBOSADA. MANTIDAS. FATOS GRAVÍSSIMOS. INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. MEDIDAS ADEQUADAS E PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. A confissão do menor, feita em Juízo de forma livre e espontânea, corroborada pelas declarações da vítima, é meio de prova hábil a fundamentar o convencimento do magistrado, ainda mais quando ratificadas por imagens de câmeras, não havendo se falar em dúvida razoável capaz de amparar uma absolvição.
3. Incabível o afastamento das qualificadoras, quando comprovado o motivo desprezível para ceifar a vida, bem como a realização de emboscada, o que requer um ajustamento de condutas para o plano funcionar.
4. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange a gradação das medidas a serem impostas.
5. Sendo os fatos graves, como a tentativa de ceifar uma vida humana, se mostra adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação.
6. Recurso conhecido e desprovido.